Tribunal: TJDFT
Processo: 0748723-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748723-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco da Silva Almeida contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em sede de prestação de contas (proc. 0721006-13.2024.8.07.0001), decidiu a primeira fase do feito mas deixou de fixar honorários advocatícios. Regularmente intimado, o agravante promoveu o recolhimento do preparo, em dobro (Num. 67956368 e 68035943). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r